Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação de arbitramento de honorários advocatícios, com pedido de tutela antecipada de urgência, em caráter cautelar. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA FAMILIAR MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPERATIVO LEGAL. “benefício da gratuidade da justiça”. “assistência judiciária gratuita”. Confusão. Inexistência. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE ARGUMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. MULTA. APLICAÇÃO. ARTS. 80, II E 81, AMBOS DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL E DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTOS. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUSTAS INICIAIS E PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE. PENA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. SENTENÇA. ENTENDIMENTO DIVERSO. RESSALVA.
1. É possível o julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento e Interno, considerando a identidade de objeto destes recursos.
2. Agravos de Instrumento e Interno em que se buscam as reformas das decisões, interlocutória e monocrática, que, respectivamente, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e manteve o indeferimento proferido no Juízo de origem.
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 4.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas.
5. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, desde que exigidos cumulativamente, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.
6. Quando o juiz, na análise do caso concreto, estabelece que os parâmetros objetivos para aferir a hipossuficiência financeira de uma parte processual, requerente do “benefício da gratuidade da justiça”, serão aqueles utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para promover a “assistência judiciária gratuita”, inexiste, por parte do magistrado, confusão entre estes institutos jurídicos.
7. No caso em tela, a Agravante não municiou os autos com documentos capazes de fornecer elementos de convicção para constatação da sua hipossuficiência financeira, o que impede o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão desta parte processual possuir renda familiar mensal superior a 5 (cinco salários mínimos).
8. É considerada litigante de má-fé a parte processual que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. 8.1. Por conseguinte, nos termos do Art. 80, II, do CPC, em restando comprovado o seu dolo, ante a materialização da alteração da verdade dos fatos, através de alegação de argumento que não se coaduna com o conjunto fático-probatório, verifica-se cabível a aplicação da multa correlata, prevista no art. 81 deste Código.
9. Nesse caso concreto, a alteração da verdade processual restou comprovada, em razão da Agravante defender a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, pois, dentre outras despesas pessoais, tinha que arcar com as parcelas da escola de sua filha, quando, na verdade, esta despesa era paga por pessoa diversa.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Ratificada. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.
11. Advindo o trânsito em julgado deste acórdão, a Autora, ora Agravante, deverá recolher as custas iniciais e o preparo deste agravo de instrumento, bem como outras despesas processuais por ventura apuradas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, ressalvado entendimento diverso do juízo a quo, quando do provimento definitivo.